Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727295-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E C I S Ã O Vistos e etc. Como os autos originários tramitam em suporte físico, determinei ao agravante que instruísse o feito com as peças obrigatórias para o Agravo de Instrumento. Em resposta o agravante instrui sua petição com a decisão agravada (ID 13356469 - Pág. 1 e ID 13356472 - Pág. 1), um termo de audiência (ID 13356470 - Pág. 1), a petição inicial da ação de conhecimento (ID 13356474 - Pág. 2), a procuração outorgada ao advogado da parte agravada (ID 13356475 - Pág. 1) e a petição que ensejou a decisão agravada consistente numa exceção de pré-executividade (ID 13356473 - Pág. 1). Pelo teor do art. 1.017, I, do CPC, a petição de agravo de instrumento será instruída “obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”. No caso, portanto, não consta a inicial da execução tampouco documento oficial que comprove a tempestividade do recurso. Nesse contexto, a hipótese é de não conhecimento do agravo, ante a falta de documento obrigatório. Com efeito, constitui requisito de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento a sua instrução, no ato da interposição, com todas as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, I, do CPC. Isto posto, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator